Tribunal: TJBA
Processo: 0038749-16.2009.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0038749-16.2009.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NORAUTO VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
FLAVIA PEIXOTO RIBEIRO, MARCIO MEDEIROS BASTOS, LEANDRO MARQUES PIMENTA, GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS

APELADO: SKILL SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

Advogado(s)
:
DILSON BARBOSA CAMPOS, ANDRE LUIZ MUNDURUCA CAMPOS

EMENTA

Apelação Cível.

Ação
de Nulidade da Sentença Arbitral. Sentença que julgou improcedente o pedido exordial, por não vislumbrar

vícios
na sentença arbitral.
Preliminar de deserção do recurso, rejeitada. Preliminar de recebimento do recurso em seu duplo efeito, rejeitada. Preliminar de nulidade da sentença por necessidade de denunciação da lide, rejeitada. Mérito.

Observa-se que foi firmado compromisso arbitral de comum acordo entre as partes e
na forma
estabelecid
a
pela Lei de Arbitragem.

A despeito da principal característica da arbitragem, consubstanciada na adesão voluntária das partes a essa via de composição de litígios, com prevalência, sempre que possível, da autonomia da vontade, não raros são os casos em que a validade da sentença
arbitral
é
questionada no
â
mbito do Poder Judici
á
rio, estando a discuss
ã
o, contudo, restrita
à
s hip
ó
teses legalmente previstas no art. 32 da Lei n
º
9
.307/96.

Observa-se a partir da ata de instalação de arbitragem que o procedimento arbitral se deu de forma devida, tendo o Árbitro respeitado o quanto determinado pelas partes na cláusula compromissória.
O
que se extrai do presente apelo é o inconformismo do apelante quanto ao resultado dado pelo Árbitro ao mérito da demanda, o que é inconcebível pela via judicial, tendo em vista que a ação não pode ser ajuizada porque as partes entendem a solução conferida como injusta ou errônea.

No que
se refere às
verbas sucumbenciais, mant
é
m-se o quanto determinado na sentença, tendo em vista que o apelante foi a parte sucumbente, não sendo modificado nenhum ponto da sentença em seu favor, levando-
se em consideração, ainda, que
a presente ação de nulidade da sentença arbitral está em tramitação há cerca de 15 anos.

Apelo improvido.